Tribunal: TJDFT
Processo: 0717280-47.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL.ERRO MÉDICO. CIRURGIA ESTÉTICA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. CULPA. NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Consoante preconizado pelo Código de Proteção e Defesa do Consumidor, a responsabilidade dos profissionais de saúde é apurada com base em culpa (art. 14. § 4o), razão deve ser lastreada na responsabilidade civil subjetiva disposta nos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil.
2. Em se tratando de cirurgia plástica embelezadora, embora a obrigação seja de resultado, a responsabilidade do cirurgião plástico permanece subjetiva, cabendo-lhe, todavia, comprovar que os danos supostamente suportados pelo paciente, advieram de fatores alheios à atuação do profissional.
3. O ônus da prova de ausência de conduta culposa recai sobre o profissional médico, o qual deve demonstrar que atuou profissionalmente dentro das técnicas disponíveis e que eventual resultado adverso não pode ser imputado aos procedimentos mas sim às características pessoal da paciente ou a fatores externos. Precedentes.
4. Deu-se provimento ao recurso.